Tribunal: TJDFT
Processo: 0746164-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADOLESCENTE APREENDIDA TRANSPORTANDO 25 KG DE MACONHA E UTILIZANDO DOCUMENTO FALSO. GRAVIDADE CONCRETA. INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DA REMISSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, após revogar a internação provisória da adolescente apreendida transportando 37 tabletes de maconha (25.576g) e utilizando documento falso, concedeu remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com a medida de liberdade assistida, apesar da gravidade do ato infracional e de indícios de envolvimento com organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a remissão com suspensão do processo, cumulada com liberdade assistida, constitui medida adequada diante da gravidade concreta do ato infracional e das condições pessoais da adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da remissão, nos termos do artigo 126, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve considerar as circunstâncias e consequências do fato, o contexto social e a personalidade do adolescente.
4. A prática de ato infracional análogo ao tráfico interestadual de drogas, envolvendo o transporte de elevada quantidade de entorpecente (mais de 25kg de maconha) e o uso de documento falso para viabilizar o transporte, reveste-se de altíssima gravidade e reprovabilidade, extrapolando os limites de um simples desvio de conduta.
5. As condições pessoais da adolescente, marcadas por evasão escolar, abandono de emprego e fragilização dos vínculos familiares, indicam vulnerabilidades que demandam resposta mais estruturada, incompatível com os limites da remissão suspensiva.
6. A remissão, por seu caráter despenalizador e pela ausência de mecanismos coercitivos eficazes em caso de descumprimento, mostra-se inadequada e desproporcional para o caso, transmitindo uma mensagem de impunidade e fragilizando a intervenção socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 122 e 126.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797767, 0740991-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 14.12.2023.